Tribunal: TJPA
Processo: 0801190-40.2024.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801190-40.2024.8.14.0201

APELANTE: MAILSON PANTOJA JARDIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. RECONCILIAÇÃO DO CASAL. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou MAILSON PANTOJA JARDIM pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, em razão do descumprimento de medidas protetivas de urgência, consistente em aproximação e ingresso na residência da vítima, pleiteando a absolvição por insuficiência probatória e o afastamento do dano moral presumido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o consentimento da vítima e a reconciliação do casal afastam a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A vítima declarou que, após a imposição das medidas protetivas, manteve relacionamento com o acusado e manifestou interesse em reatar a convivência.

O consentimento da vítima para a aproximação evidencia a ausência de risco à sua integridade física e psicológica, esvaziando o bem jurídico tutelado pela norma penal.

A reconciliação do casal implica a perda de eficácia material das medidas protetivas anteriormente deferidas.

A jurisprudência do STJ reconhece que o consentimento da vítima, aliado à ausência de lesão ao bem jurídico, torna a conduta materialmente atípica, em observância aos princípios da intervenção mínima, fragmentariedade e subsidiariedade do direito penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O consentimento da vítima para a aproximação do agente pode afastar a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência. 2. A reconciliação do casal implica perda de eficácia material das medidas protetivas, tornando a conduta atípica. 3. A incidência do direito penal exige efetiva lesão ou risco ao bem jurídico tutelado, em observância aos princípios da intervenção mínima e da subsidiariedade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.330.912/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 22/08/2023; STJ, AgRg no REsp 2.049.863/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 30/10/2023.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso e lhe dar provimento
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta em face da decisão prolatada pelo Juízo de Direito Vara Distrital Criminal de Icoaraci/PA, que condenou MAILSON PANTOJA JARDIM (
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL),
à pena de 3 (TRÊS) MESES, de detenção em regime aberto, pela pratica do delito do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006.

Em razões recursais, a defesa asseverou a tese absolutória, com supedâneo na insuficiência probatória e por fim pleiteou o afastamento do dano moral presumido.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nessa superior instancia, o Procurador ARMANDO BRASIL TEIXEIRA, se manifestou pelo provimento do recurso interposto.

É o relatório.

À revisão, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

I – DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Consta dos presentes autos de Inquérito Policial (id 110920185, pág.10), que o denunciado MAILSON PANTOJA JARDIM, na data de 03.03.2024, foi até a residência da ofendida, na passagem Castro Alves, nº 42, bairro Maracacuera, Icoaraci, Belém/PA, onde no dia 03.03.2024, proferiu a seguinte ameaça: “Se você furar a orelha da minha filha, faço um besteira com você”; e que, no dia 07.03.2024, MAILSON estava tentando arrombar o portão da sua residência; que ISABELLE então abriu o portão; que o acusado entrou na casa revoltado pelo fato de ter sido colocada uma tranca no portão; que sua filha gravou um áudio e tirou fotos do acusado nessa ocasião. Agindo, assim, ele praticou o delito de descumprimento da decisão judicial que lhe aplicara medidas protetivas, em 14.11.2023, nos autos de MPU nº 0806323-97.2023.814.0201, em favor da vítima JULIANE CARDOSO JARDIM (decisão de id 103979716, desses autos de MPU). O suspeito MAILSON PANTOJA JARDIM, ao ser interrogado pela autoridade policial, confessou tenha descumprido as medidas protetivas tal como noticiado pela vítima. A autoridade policial, em seu relatório (id 110920185, pág. 35-38), concluiu por indiciar o acusado no art. 24-A, da lei nº 11.340/2006. Registre-se que, naqueles autos de MPU nº 0806323-97.2023.814.0201, o então requerido (ora acusado) fora devidamente intimado das medidas cautelares na data de 17.11.2023 (id 104426636).

São os fatos.

II – DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

Nesse ponto, a defesa técnica pleiteou a tese absolutória, com fundamento no princípio do
in dubio pro reo,
sob o argumento de que a aproximação do apelante ocorreu mediante o consentimento da vítima, o que descaracteriza o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006).

Depreende-se dos autos,
que a vítima
JULIANE CARDOSO JARDIM
declarou que após o deferimento das medidas protetivas, continuou a manter relacionamento com o réu, uma vez que MAILSON PANTOJA,
não apresentaria risco à sua integridade física e psicológica, bem como manifestou seu desejo de reatar o relacionamento com o acusado (ID nº 22261569 - Pág. 1).

Acerca do fato, a doutrina de Rogério Sanches Cunha e Ronaldo Batista Pinto lecionam que "ainda que, em regra, o consentimento da vítima não afaste a tipicidade da conduta de descumprimento de medida protetiva, a efetiva reconciliação do casal, com retomada da convivência, implica na perda da eficácia da medida, tornando atípica a conduta"(Lei Maria da Penha Comentada, 6ª ed., 2019).

Nesse sentido,
o STJ
decidiu que "[o] consentimento da vítima para aproximação do réu afasta eventual ameaça ou lesão ao bem jurídico tutelado pelo crime capitulado no art. 24-A, da Lei n. 11.340/2006" (AgRg no AREsp n. 2.330.912/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023). O Sodalício também orienta que e
m razão da intervenção mínima do direito penal, em observância aos critérios da fragmentariedade e subsidiariedade, o descumprimento das medidas protetivas, com o consentimento da vítima, afasta eventual lesão ao bem jurídico tutelado, tornando o fato atípico.

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE LESÃO AO BEM JURÍDICO. FATO ATIPICO. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte possui entendimento de que, em razão da intervenção mínima do direito penal, em observância aos critérios da fragmentariedade e subsidiariedade, o descumprimento das medidas protetivas, com o consentimento da vítima, afasta eventual lesão ao bem jurídico tutelado, tornando o fato atípico. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 2049863 MG 2023/0025607-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 30/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/11/2023).

Assim, considerando que a reconciliação do casal implicou na perda da eficácia das medidas protetivas anteriormente deferidas, a conduta imputada ao réu seria materialmente atípica, impondo-se sua absolvição nos termos do art.
386
,
III
, do
Código de Processo Penal
, implicando na prejudicialidade das demais teses defensivas.

V – DO DISPOSITIVO

Por todo o exposto, necessário conhecer o recurso e dar-lhe provimento, nos termos supra expendidos.

É como voto.

Belém, 28/05/2026